Tribunal: TJPA
Processo: 0004428-18.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004428-18.2016.8.14.0028

APELANTE: JOSE DE RIBAMAR SOBRINHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCA ARLETE ALVES FEITOZA, F. F. S., YHAGUIA MAGNARIA FEITOSA SOBRINHO, DJHON WHARLEI FEITOSA SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DISCUSSÃO SOBRE PATERNIDADE NÃO SOLICITADA OPORTUNAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. RELAÇÃO DE PARENTESCO CONFIGURADA (FILIAL OU AVOENGA). MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE ALIMENTÍCIA PRESUMIDA. PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Considerando a validade e legitimidade da primeira certidão de nascimento lavrada, não merece reparos a sentença guerreada.

Sendo a alimentando é menor e filha do alimentante, a necessidade dos alimentos é presumida e deve ser reconhecida com base, inclusive, no melhor interesse da criança, ante a sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.

Ainda que o apelante seja efetivamente o avô da menor, a prestação de alimentos pode lhe ser dirigida, dada a situação fática de que a suposta mãe biológica da criança, filha do recorrente, possui retardo mental grave. Incidência da regra do § 1º, do art. 1.694, do Código Civil.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ-PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004428-18.2016.8.14.0028

APELANTE: J. DE R. S.

APELADOS: F. F. S. Representada por F. A. A. F.; D. W. F. S. e Y. M. F. S.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por J. DE R. S., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia movida pelo apelante em desfavor da neta F. F. S., representada por F. A. A. F. e dos filhos D. W. F. S. e Y. M. F. S.

Na origem, o apelante ajuizou a presente ação com o fim de obter a exoneração da pensão alimentícia devida aos filhos e a neta, que foi fixada judicialmente no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), alegando para tanto que estes teriam atingido a maioridade, possuindo economia própria e não frequentam instituição de ensino superior; e com relação à neta, sustentou que cabe aos pais preferencialmente sustentar seus filhos.

Em sede de contestação, a representante da neta não se opôs à exoneração de alimentos em relação aos filhos maiores. Contudo, sustentou a necessidade de manutenção da pensão em relação à menor, esclarecendo que esta, na verdade, é sua neta e do autor, sendo filha de D. M. F. S., que tem retardo mental grave e sem condições de prover seu próprio sustento. Aduziu que ela e o autor, quando casados, registraram a neta como filha; e que a menor possui defeito cognitivo leve a moderado. Alegou, ainda, que o autor, de má-fé, providenciou a lavratura de uma segunda certidão da menina, em que constava como avô, com o intuito de se eximir do pagamento da pensão alimentícia.

Em manifestação (Id. 5328421), a representante de 1º grau do Ministério Público, Exma. Sra. Promotora de Justiça Aline Tavares Moreira, exarou manifestação (Id. 5328421), se posicionando pela citação pessoal dos filhos maiores e impossibilidade de deferimento de exoneração de alimentos provisoriamente em relação à neta, em função das enfermidades descritas e do fato de que a primeira certidão de nascimento da menor é válida até que seja judicialmente anulada/retificada, pugnando, ao final, pela realização de audiência de conciliação.

Em seguida, foi realizada audiência de conciliação (Id. 5328421), oportunidade em que foi proferida sentença parcial do mérito, exonerando os alimentos em relação aos filhos maiores, de acordo com o assentimento destes no ato.

Em seguida, houve a realização da audiência de instrução e julgamento (Id. 5328422), ocasião em que o Juízo de origem proferiu a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido de exoneração dos alimentos em relação à menor F.F.S., em razão da relação de parentesco comprovada nos autos, da responsabilidade alimentícia presumida em face da menoridade e das necessidades especiais da garota, consignando não ser o presente feito o meio hábil para se discutir a questão da paternidade.

Inconformado, o autor apelou (Id. 5328423), argumentando que o decisum padece de
error in procedendo
, na medida em que teve cerceado seu direito de defesa por haver o julgamento antecipado da lide, sem a oitiva das testemunhas arroladas e sem a realização de exame de DNA, indispensáveis para julgamento conjunto das ações de exoneração de alimentos c/c negatória de paternidade e nulidade de registro.

Pugna pela cassação da r. sentença, para oportunizar a ele a produção de todas as provas permitidas pela legislação processual civil.

Por fim, consta dos autos certidão de que a parte apelada não apresentou contrarrazões recursais (Id. 5328423).

Remetidos os autos a esta Corte, por distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, em parecer de Id. Num. 6068866, o douto Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso, como a seguir fundamentado.

De início se faz necessário anotar que a preliminar de cerceamento de defesa, pela qual o apelante requer a anulação da sentença por
error in procedendo
, confunde-se com o mérito da causa e junto a esse será analisado.

Com efeito, sustenta o apelante que lhe foi cerceado o direito de defesa, pelo indeferimento de prova pericial de DNA e oitiva de testemunhas, a fim de provar a capacidade econômica da alimentanda e a ausência de paternidade por afetividade e biológica entre a menor apelada e o apelante.

Pois bem! Penso que essa arguição não passa de mero exercício de retórica e merece conhecimento somente em parte.

Ao decidir pelo julgamento antecipado da lide, o juízo de primeiro grau, corretamente justificou a desnecessidade da oitiva das testemunhas e a desnecessidade e até mesmo impossibilidade de realização de exame de DNA no presente feito.

Com efeito, vejamos os fundamentos adotados pelo Magistrado
a quo
, constante da sentença recorrida:

“Primeiramente, tratando-se de matéria estritamente de direito, vez que a lide cinge-se ao pedido de exoneração de alimentos referente à pessoa menor, entendo que o dever alimentar nesse caso, é presumido por lei, não havendo fatos que possam fazer levar a exoneração, por completo do dever, apenas, e tão somente a sua revisão.

Assim sendo, entendo desnecessária a oitiva de testemunhas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide.

No que tange às alegações da parte autora acerca de duvidoso registro de paternidade, ressalto que havendo mais de um registro público, prevalece o mais antigo em virtude do princípio da Anterioridade. Discussões relativas a eventuais nulidades devem ser sanadas pela via própria culminando em sentença para esta finalidade.

A via da exoneração de alimentos não é o meio cabível a discussão acerca da temática de paternidade ou anulação ou verificação de registro público.

Assim sendo o primeiro registro da menor F. F. S. deve prevalecer para verificação da obrigação alimentar, no caso concreto. Desta feita, observa-se que na certidão de nascimento de fls. 48, mais antiga, verifica-se que a paternidade é inferida ao Sr. J. R. S. (nome do autor citado por extenso na sentença)”.

Constata-se que o juízo
a quo
, com acuidade, clareza e grande capacidade de percepção, bem repeliu o alegado cerceamento de defesa do autor/apelante, pois, de fato, as testemunhas eram dois filhos e uma irmã do autor, ora apelante, não sendo oportuno ouvi-los, uma vez que a demanda tratava de questão eminentemente jurídica.

Além disso, não versando os autos sobre negativa de paternidade e nulidade de registro público, incabível a discussão de tais questões, que devem ser abordadas e questionadas em ação própria.

Aliás, como bem salientado pelo Representante do Parquet em seu parecer, os pedidos a respeito da paternidade e nulidade do registro público trata-se de inovação recursal apresentados somente em sede do Recurso de Apelação, quando o autor cita pela primeira vez a necessidade de realização exame de DNA.

Deveras, apesar do apelante alegar cerceamento em face da não produção de provas que seriam indispensáveis para julgamento conjunto das ações de exoneração de alimentos c/c negatória de paternidade e nulidade de registro, observa-se na petição inicial que o autor/apelante nominou a ação tão somente de Exoneração de Alimentos, e nada suscitou acerca da ora alegada nulidade do registro ou mesmo da necessidade de exame de DNA, conforme se verifica do pedido exordial (Id. 5328419):

“Diante dos fatos narrados e considerando a presença do requisito necessário à cessação do dever do Requerente de pagar alimentos a neta e aos filhos, que já atingiram a maioridade e são aptos ao trabalho, não resta alternativa ao Requerente senão vir a Juízo pleitear a exoneração da obrigação de pagar pensão de alimentos fixada nos autos da ação de divórcio supramencionada, com a consequente cessação dos descontos. Por todo o exposto, o Requerente pleiteia: 1. A concessão dos benefícios da Justiça gratuita por ser pessoa pobre no sentido jurídico do termo; 2. A citação dos Requeridos para, querendo, responderem aos termos da presente, no prazo legal, sob pena de revelia; 3. A produção de todas as provas em direito admitidas e que se façam necessárias; 4. A procedência do pedido para o fim de exonerar o Requerente da obrigação de alimentos anteriormente estipulada em favor dos Requeridos e a condenação dos Requeridos nos ônus da sucumbência. Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito.”

Igualmente, ao apresentar sua réplica (Id. Num 5328420), a respeito do que foi alegado na contestação, ou seja, que o requerente teria registrado a menor como sua filha, o autor afirmou tão somente que não estava ciente do fato, visto que a representante da menor, sua avó, teria efetuado o registro, juntamente com testemunhas falsas, não apresentando cópia do nascido vivo, nem declaração do hospital onde houve o nascimento da criança. Aduziu que, em decorrência disso, realizou a alteração no registro da menor, por não estar de acordo com o que fora realizado sem o seu consentimento. Asseverou, ainda, no que se refere à possibilidade de obrigação de prestar alimentos em caráter subsidiário, não possui condições. Desse modo requereu o prosseguimento do feito, porém se nada requerer em relação ao questionamento de exame de DNA e de nulidade de registro.

Assim, tenho que a questão configura em inovação recursal, não cabendo, portanto, o seu conhecimento, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

Nesse sentido, dispôs Theotônio Negrão, in "Código de Processo Civil", Ed. Saraiva, 36ª edição, 2004, p.596, que: “É inadmissível inovar o pedido em sede de recurso, visto que não se pode recorrer do que não foi objeto de discussão e decisão em primeira instância - RT 811/282".

Portanto, o direito de peticionar sobre o tema precluiu no presente processo, devendo buscar ação própria.

Desse modo, no ponto, em relação ao questionamento do exame de DNA e de nulidade de registro não conheço do apelo.

Prosseguindo, como já relatado, trata-se de ação de exoneração de alimentos movida pelo apelado, em desfavor dos filhos que completaram a maioridade civil, bem como em relação a menor apelada, a qual alegou ser sua neta, defendendo caber aos pais preferencialmente sustentar seus filhos.

No presente recurso de apelação a insurgência do apelante é contra a sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração em relação a menor, mantendo assim a obrigação do referido pagamento. A propósito, a sentença que julgou procedente o pedido de exoneração da pensão alimentícia em face dos filhos maiores, transitou em julgado.

Assim, cabe averiguar o acerto ou desacerto da improcedência do pedido de exoneração de alimentos em relação a menor; quando, então, adianto que o apelo não merece prosperar, relevando-se correta a sentença recorrida.

Com efeito, entendo que a sentença corretamente julgou improcedente o pedido de exoneração de alimentos em face da menor, senão vejamos os fundamentos expostos pelo Magistrado a quo:

“Desta feita, observa-se que na certidão de nascimento de fls. 48, mais antiga, verifica-se que a paternidade é inferida ao Sr. José de Ribamar Sobrinho.

No que tange ao dever alimentar, cabível determinar a continuidade da prestação alimentícia, tendo em vista a necessidade da alimentada e a responsabilidade que tem o alimentante. E válido ressaltar que a alimentada, ainda é menor de 18 anos e ainda possui necessidades especiais, a qual se exige o pagamento de alimentos. É imprescindível a permanência da pensão alimentícia, de modo que esta seja fonte auxiliadora da requerida para uma vida digna, a fim de lhe proporcionar uma qualidade no tratamento da doença e a continuidade dos cuidados

necessários. Em consonância com o exposto, é possível analisar que a assertiva de exoneração da pensão pelos fatos alegados na inicial não merece prosperar pela fundamentação já exposta, inclusive por tratar-se de relação de parentesco confirmada nos autos e menoridade da alimentada.

Assim, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido e extingo o processo com resolução do mérito. Defiro a gratuidade de justiça da parte requerida considerando a declaração de pobreza e ausência de elementos nos autos que a contrarie. Defiro ao autor o benefício da gratuidade da justiça nos termos do artigo 90, §3° do CPC.”

Neste contexto, em homenagem ao trabalho da ilustre Procurador de Justiça, colho os seus fundamentos que adoto como razão de decidir:

“Considerando a validade e legitimidade da primeira certidão de nascimento lavrada (Id. 5328420 – Pág. 35), não merece reparos a sentença guerreada.

Faz-se mister destacar que, ainda que o apelante seja efetivamente o avô da menor, a prestação de alimentos pode lhe ser dirigida, dada a situação fática de que a suposta mãe biológica da criança, filha do recorrente, possui retardo mental grave.

Por tudo isso, vislumbro que a decisão hostilizada observou a regra do § 1º, do art. 1.694, do Código Civil, que assim dispõe sobre a fixação de alimentos:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

E prosseguiu no parecer salientando que:

“A partir do referido dispositivo legal, observo que os alimentos devem ser definidos de acordo com o binômio “possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando”, o qual deve dirigir o arbitramento não apenas dos alimentos fixados em sentença, mas também os alimentos provisórios (art. 4º, caput, da Lei nº 5.478/1968), conforme demonstram os julgados que seguem abaixo:

“
A fixação de alimentos, inclusive os provisórios, há de atender ao binômio possibilidade-necessidade
.”

(TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70076532720, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 30/05/2018).

“
Os alimentos provisórios têm caráter acautelatório e devem ser fixados em valores que atendam às necessidades da alimentanda, bem como às possibilidades do alimentante. Indefere-se o pedido de redução do valor fixado a título de alimentos provisórios, quando o encargo arbitrado está em consonância com o binômio necessidade/possibilidade
.”

(TJMG – Agravo de Instrumento nº 1.0193.16.001881-1/001, Relator: Desa. Albergaria Costa, Publicação: 15/12/2017)’’

Acrescendo a essas circunstâncias, ainda, como bem destacou o Parquet a apelada é menor e possui déficit de cognição leve a moderado (Id. 5328420 – Pag. 42), razão pela qual a necessidade de alimentos é presumida, consoante o entendimento da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO FILHO MENOR DOS LITIGANTES.
Considerando a necessidade presumida do beneficiário, em razão da menoridade (12 anos)
, o dever prioritário de sustento da prole durante a menoridade, a renda do alimentante (R$ 2.793,26), e o fato de que possui outra filha maior, que ainda necessita do auxílio paterno, tem-se por adequado estipular os alimentos provisórios em 15% da renda líquida do prestador. DERAM PROVIMENTO EM PARTE. UNÂNIME.”

(TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70078279932, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 13/09/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. A obrigação alimentar do demandado para com a autora decorre do dever absoluto de sustento da prole durante a menoridade (art. 1.566, IV, do CCB), de forma que o pedido de improcedência do pleito alimentar, como formulado na apelação do demandado, não é juridicamente viável.
Considerando (a) a necessidade presumida da beneficiária, em razão da menoridade (10 anos)
; (b) o fato de que o alimentante possui outros 3 filhos, sendo dois menores, para os quais, presume-se, presta auxílio; (c) que o alimentante é proprietário de uma pequena marcenaria, situada nos fundos de sua residência, tem-se por adequada a fixação dos alimentos conforme estipulado na sentença, em 30% do salário mínimo. NEGARAM PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES. UNÂNIME.” (TJRS - Apelação Cível Nº 70078719721, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 13/09/2018).

“
A majoração de alimentos deve observar o equilíbrio entre possibilidade do alimentante e necessidade do alimentado. Necessidade do menor impúbere presumida.
Probabilidade da alegada necessidade especial do alimentado. Renda do agravado não demonstrada, no entanto, incontroverso que percebe no mínimo R$ 2.000,00 mensais. Majoração possível. Recurso parcialmente provido.”

(TJMG – Agravo de Instrumento nº 1.0471.17.004178-7/001, Relator: Des. Armando Freire, publicação: 07/12/2017).

Nesse contexto, estou de pleno acordo com o Órgão Ministerial quando afirma que a decisão apelada não padece de error in procedendo, uma vez que, no cotejo com as particularidades fáticas do caso concreto, no que tange à relação de parentesco entre apelante e apelada (filial ou avoenga) e à presunção da necessidade de alimentos por parte de menor com comprovados problemas cognitivos, prescindível era a oitiva de testemunhas, estando a sentença de acordo com a legislação e a jurisprudência pátrias sobre o assunto em tela.

Diante dos fundamentos expostos, tenho que as alegações da apelante não têm o condão de infirmar a conclusão adotada na r. sentença, de modo que não cabe nenhuma reparação.

Logo, o
decisum
deve ser mantido por seus próprios fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, haja vista que, o relator pode ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la.

Diga-se que o STJ entende válido este procedimento, ao reconhecer que: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação.”. (AgInt no REsp 1650460/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)

Por estas razões, sob qualquer ângulo que se observe a questão, tem-se por descabida a pretensão recursal. Adotando a fundamentação do decisum objurgado e integrando-o neste contexto como razão de decidir, e em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
conhecimento parcial e

desprovimento do recurso de apelação
.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 27 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/09/2021